Tribunal: TJSP
Processo: 1064514-72.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Contrato de Financiamento – Peculiaridades (singularidades) da causa – Caso que se assemelha com o perfil de demandas abusivas identificadas pelo NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas) da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP – Comunicado CG no 02/2017 – Inscrição indevida – Comprovação da existência do débito – Prova do

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Contrato de Financiamento – Peculiaridades (singularidades) da causa – Caso que se assemelha com o perfil de demandas abusivas identificadas pelo NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas) da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP – Comunicado CG no 02/2017 – Inscrição indevida – Comprovação da existência do débito – Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços – Artigo 373, II do CPC – Regularidade do débito – Inadimplência configurada – Negativação – Exercício regular de direito – Danos morais – Inexistência – Culpa exclusiva da autora – Litigância de má-fé – Reconhecimento – Existência da relação jurídica entre as partes ensejadora da dívida e da restrição desabonadora demonstrada pelo réu – Pretensão contra fato incontroverso e alteração da verdade dos fatos – Violação dos princípios de probidade e boa-fé – Artigos 113 e 187, do Código Civil – Abuso do direito de oposição e resistência violadora de direito (artigo 81 do CPC) – Vedação do comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na proteção da confiança – Artigos 187 e 422 do Código Civil – Condenação cabível – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286136
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064514-72.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARINA DE
OLIVEIRA CUBAS CORREIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064514-72.2019.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1064514-72.2019.8.26.0100
Apelante
Marina de Oliveira Cubas Correia da Silva (AJG)
Apelada
Banco Losango S/A Banco Múltiplo
Comarca
São Paulo 33a Vara Cível do Foro Central
Voto no 37793
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais
Contrato de
Financiamento Peculiaridades (singularidades) da causa Caso
que se assemelha com o perfil de demandas abusivas identificadas
pelo NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento de Perfis de
Demandas) da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP

Comunicado CG no 02/2017 Inscrição indevida Comprovação
da existência do débito Prova do vínculo e da efetiva prestação
de serviços Artigo 373, II do CPC Regularidade do débito
Inadimplência configurada Negativação Exercício regular de
direito Danos morais Inexistência Culpa exclusiva da autora
Litigância de má-fé Reconhecimento Existência da relação
jurídica entre as partes ensejadora da dívida e da restrição
desabonadora demonstrada pelo réu
Pretensão contra fato
incontroverso e alteração da verdade dos fatos Violação dos
princípios de probidade e boa-fé Artigos 113 e 187, do Código
Civil Abuso do direito de oposição e resistência violadora de
direito (artigo 81 do CPC)
Vedação do comportamento
contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda na
proteção da confiança Artigos 187 e 422 do Código Civil
Condenação cabível Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252
Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 121/124 julgou improcedente a ação
declaratória c/c pedido indenizatório, condenada a autora no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 1.200,00,
observado, contudo, que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, devendo incidir os
parágrafos 2o e 3o do art. 98, do Código de Processo Civil. Ato contínuo, condenou a autora
como litigante de má-fé, no pagamento de multa e indenização em favor do réu, no valor
de R$ 5.014,82, a ser corrigido monetariamente pelos índices constantes da Tabela de
Atualização do Tribunal de Justiça desde o ajuizamento e acrescido de juros de mora de
1% ao mês, contados desde o trânsito em julgado.
Apela a autora pretendendo a reversão do julgado com o
acolhimento de sua pretensão como formulada na petição inicial, sob o fundamento de que
não há que se falar em litigância de má-fé, pois inexiste quaisquer indícios de dolo
processual; que foi indevidamente negativada pelo réu; que sequer aufere renda para
sobreviver com o mínimo de dignidade, não tendo condições de arcar com a condenação
fixada quanto à aplicação da multa por litigância de má fé; que o réu inscreveu o CPF nos
órgãos de proteção ao crédito, informando a existência de pendencia no valor de R$
248,10, contrato n. 010044430889A , contudo, inexiste documento hábil à materializar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064514-72.2019.8.26.0100
3
crédito que a empresa se arroga credora; que não tendo o réu demonstrado a existência do
débito que gerou a demanda, a inscrição é indevida; que é inaplicável a Súmula 385 do STJ
ao presente caso; que ocorrido o ato ilícito e configurado o dano, o causador desse prejuízo
deve ser responsabilizado, motivo pelo qual deverá o réu ser condenado no pagamento de
indenização por danos morais; (fls. 127/150).

Processado e respondido o recurso (fls. 153/161), vieram os
autos a esta Instância e, após, a esta Câmara.
É o relatório.
De início, cumpre destacar que a presente demanda deve ser
processada com cautela, tendo em vista que o caso possui uma série de similitudes com o
perfil de demandas abusivas identificadas pelo NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento
de Perfis de Demandas) da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP, tais como: trata-se de
ação declaratória de inexigibilidade de débito, relativa à inclusão em cadastro de
inadimplentes, com pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como de
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, proposta por
advogado(a) que, notoriamente, atua em elevado número de processos versando sobre a
mesma questão de direito, sem a apresentação de particularidades do caso concreto e/ou
documentos que tragam elementos acerca da relação jurídica entre as partes (vide
Comunicado CG no 02/2017).
Como ressalta o réu em contrarrazões: “A lide posta em
apreço é manifestadamente temerária, devendo ser coibida. Insta ressaltar que para
alcançar o seu intento (inexigibilidade de sua dívida contraída de forma legítima), a
apelante utiliza-se da máquina judiciária como forma de aduzir pretensão
manifestadamente improcedente, com o intuito de enganar não só o requerido, mas
também o Poder Judiciário. É claro que o caso em questão caracteriza-se pela litigância
de má-fé, a qual é definida da seguinte forma: Consciência da ilicitude. Ânimo ou estado
psicológico de quem, voluntária e conscientemente, pratica qualquer ato visando a
enganar ou prejudicar outrem em proveito próprio ou alheio. Malícia. Dolo. Consciência
da própria fraude. (in obra, Dicionário Jurídico, 5a edição, Rio de Janeiro, Ed.
Trabalhista, 1987. Logo, o litigante de má-fé é aquele que busca a pretensão jurisdicional
que sabe indevida com o fito de, conscientemente, usando de malícia, enganar ou
prejudicar outrem para tirar proveito, conceito que se amolda, perfeitamente, à conduta
adotada pela parte autora. Ainda, não bastando todo o alegado, ainda pleiteou o benefício
da Assistência Judiciária Gratuita. Ou seja, em sua aventura judicial, sequer recolheu as
custas devidas referente a seu pleito indevido. Fica claro que a apelante tenta utilizar-se
do processo para conseguir objetivo ilegal, procedendo de modo temerário ao provocar
incidente nitidamente infundado, mediante a alteração da verdade dos fatos, nítida má
fé...”. (fls. 155/156).
Sem razão o apelo.
A autora/apelante questiona a legitimidade do apontamento
no valor de R$ 248,10, contrato n. 010044430889A, alegando desconhecimento da
origem, ilicitude da conduta do réu, inexigibilidade do valor e ocorrência de danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064514-72.2019.8.26.0100
4
A r. sentença de Primeiro Grau, ao afastar a pretensão da
apelante, afirmou para tanto que: “... a pretensão deduzida na inicial não merece acolhida.
Trata-se, infelizmente, de mais um caso em que partes se escudam nos benefícios da
gratuidade para ingressarem com ações absolutamente temerárias, na busca de benefícios
patrimoniais indevidos, sem correrem maiores riscos quanto às consequências de sua
aventura. Infelizmente, também, contam muitas vezes com o auxílio e verdadeiro incentivo
dos advogados que os patrocinam, geralmente sempre os mesmos. Possível imaginar que a
autora não se recordava ter firmado contrato com o banco-réu, e mais, que ostentava
dívida junto ao mesmo, já que não efetuou o pagamento das prestações avençadas? Será
que ao ver o lançamento relativo ao Banco Losango não lembrou que devia valores ao
mesmo? Obviamente que sabia a que se referia o lançamento. Daí, inclusive, o temor
manifestado em réplica quanto à possibilidade de ser determinada a colheita do
depoimento pessoal por este Juízo (folha 107). Esclareceu o réu, devidamente, que os
lançamentos referem-se ao contrato celebrado trazido aos autos às folhas 98/99, o qual
restou descumprido. Como se vê no instrumento, acordou a autora financiamento, cuja
contraprestação foi o pagamento de 10 (dez) parcelas no valor de R$ 248,10, com a
primeira vencendo aos 08.01.2016, débito este coerente com o lançamento trazido pela
própria autora às folhas 33/35. Como sói acontecer em processos patrocinados pela i.
Patrona da autora, em réplica, após restarem escancarados a existência da relação
jurídica e o inadimplemento, buscam-se detalhes secundários, como números constantes
do contrato, valores do lançamento, etc., na tentativa de levantarem-se dúvidas que
justifiquem o ajuizamento. Após na inicial afirmar que não firmou negócio jurídico nos
termos alegados, tem a autora a coragem de dizer que na verdade não está comprovada a
entrega do numerário mutuado (folha 109), ignorando que são descabidas inovações no
curso do processo, principalmente para justificar o injustificável. O principal, contudo, ou
seja, a celebração do contrato e o não pagamento, jamais se enfrenta. Observe-se não
haver qualquer dúvida de que foi a autora quem assinou o contrato. No que tange à tese
de que caberia ao réu a prévia intimação quanto ao lançamento de seu nome em rol de
maus pagadores, apresentada apenas em réplica, já está há muito superada, nos termos da
súmula 359 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: Cabe ao órgão mantenedor do
Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.
Contou a autora com a hipótese de não vir o réu a apresentar defesa adequada, caso em
que, desvirtuando a realidade dos fatos, não só conseguiria a declaração de que não seria
devedora de quantia que realmente inadimpliu, como ainda alcançaria algum lucro.
Destarte, além do decreto de improcedência, se impõe o reconhecimento da prática de
litigância de má-fé pela autora, já que alterou a verdade dos fatos (artigo 80, inciso II, do
Código de Processo Civil). Consequentemente, com fundamento no artigo 81 e seu
parágrafo 3o do Código de Processo Civil, condeno a autora, como litigante de má-fé, ao
pagamento de multa no valor de 5% (cinco por cento) daquele atribuído à causa (R$
2.507,41) e de indenização em favor do réu, desde logo fixada no mesmo valor (R$
2.507,41)...”. (fls. 122/123).
E assim deve ser, uma vez que, mesmo incidente no caso o
CDC, não se justifica a inversão prevista na referida norma, por ausente a verossimilhança,
anotado que o réu demonstrou que os lançamentos se referem ao contrato celebrado trazido
aos autos às folhas 98/99, que restou descumprido. Como se vê no instrumento, acordou a
autora financiamento bancário, cuja contraprestação foi o pagamento de 10 parcelas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064514-72.2019.8.26.0100
5
valor de R$ 248,10, com a primeira vencendo aos 08.01.2016, débito este coerente com o
lançamento trazido pela própria autora às folhas 33/35.
A restrição impugnada na inicial refere-se à falta de
pagamento do financiamento livremente pactuado pela autora junto ao réu. Para tanto,
trouxe o réu o contrato devidamente assinado, cópia dos documentos da autora, em que
constam os dados pessoais desta e comprovam a existência de relação jurídica entre as
partes, demonstrando, como referido pelo MM. Juiz de Primeiro Grau, que o contrato
impugnado, objeto dos autos, estava vigente, e que a autora deixou de adimplir as parcelas,
estando pendentes de pagamento o referido financiamento, de modo que cada parcela
corresponde a importância de R$ 248,10, (fls. 96/99) o que resultou na negativação do
nome da autora/apelante junto ao cadastro de inadimplentes, e afasta a ocorrência de
eventual fraude, e tornam inverossímeis as alegações da autora.
Daí, em que pese a relação consumerista existente entre as
partes, não há no caso fundamento a atrair a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do
CDC), pois, a inversão não é automática, cabendo ao Magistrado a apreciação dos aspectos
de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência, justificada a sua
aplicação nos casos em que o fornecedor possui maior facilidade na obtenção das fontes de
prova do caso questionado. Como lembra Luiz Antonio Rizzatto Nunes, “A inversão do
ônus da prova não se faz de forma automática e sim mediante critério do Juiz, desde que
verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente, em linha que se
apura 'segundo as regras ordinárias da experiência'. É a inversão submetida à faculdade
do Juiz e mediante a existência de pressupostos, os quais se examinam dentro do critério
judicial e da experiência comum” (O Código de Defesa do Consumidor e sua Interpretação
Jurisprudencial, São Paulo: Ed. Saraiva, 1a edição, 1997, p. 336).
No caso, o réu se desincumbiu de seu ônus satisfatoriamente
através das explicações trazidas em sua contestação, mormente o que consta às fls. 46/61 e
96/101, pois esclarece a origem das dívidas e exibe o contrato, bem como o demonstrativo
do débito, que discriminam a prestação de serviços à autora.
Portanto, provado o vínculo negocial, é de se reconhecer legal
e regular a exigência de cumprimento, atendido, no caso, pelo réu o ônus a que refere o art.
373, II do CPC, com as informações referidas, sendo que, em reverso, a autora não se
desincumbiu de seu ônus, vale dizer, acerca do fato constitutivo de seu direito (art. 434 do
CPC), não devendo ser acolhido o pedido de inexigibilidade dos apontados débitos.
Assim, diante da ausência de verossimilhança das alegações
da autora, e pelo fato de não esclarecer as constatações relativas à efetiva contratação, de
modo que as provas existentes nos autos demonstram a regularidade do débito contra ela
imputado e que, diante do incontroverso inadimplemento, ensejaram a negativação de seu
nome perante os órgãos restritivos, em patente exercício regular do direito do réu,
incabível, portanto, qualquer declaração de inexigibilidade do débito impugnado.
No que diz respeito à responsabilização do réu pelos supostos
danos de ordem moral sofridos pela autora, como se deu a inscrição de seu nome junto aos
órgãos de proteção ao crédito em razão de sua inadimplência ao contrato firmado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064514-72.2019.8.26.0100
6
reconhecido o regular exercício do direito e por decorrência, configurada culpa exclusiva
da autora pelos eventos que refere, descabida a imposição da sanção reclamada.
Nesse sentido a jurisprudência não diverge: “APELAÇÃO -
NEGATIVAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
SERVIÇOS DE TELEFONIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. NEGATIVAÇÃO
Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito Inadmissibilidade Prova contundente
da existência do débito discutido em juízo, não impugnada de modo suficiente Ré que
trouxe aos autos telas sistêmicas informando a existência de cadastro no mesmo endereço
da qualificação e diversas outras faturas pagas Autora que não se desincumbiu de seu
ônus probatório. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO." (TJSP; Apelação
no 1037461-58.2015.8.26.0100; Relator Sérgio Gomes; 37a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 21/02/2017).
“Declaratória de inexistência de débito ação fundada na
inclusão do nome da autora no SCPC/SERASA por dívidas cuja origem diz desconhecer
empresa ré que, em sede de contestação, informou que os débitos decorrem da prestação
de serviços, trazendo extratos e telas de computador que servem como indício da
existência do negócio jurídico firmado entre as partes ausência injustificada da autora na
audiência de instrução e julgamento na qual seria ouvida em depoimento pessoal pena de
confesso CPC/73, art. 343, §2o - presumida a existência do negócio jurídico que ensejou
as informações desabonadoras litigância de má-fé caracterizada - demanda improcedente
- recurso improvido.” (TJSP; Apelação no 1010141-10.2015.8.26.0625; Relator Jovino de
Sylos; 16a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 09/08/2016).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INCLUSÃO INDEVIDA
EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO - Cartão de crédito Negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao
crédito Alegação de inexistência de lastro para a restrição inserida Descabimento
Apresentação das faturas impagas Prova extintiva do direito do Autor devidamente
produzida pelo Réu Art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil Impugnação
genérica do Autor à documentação que é incapaz de infirmar o valor probatório -
Indenização por danos morais indevida
Exercício regular de direito do credor

Sentença mantida
Ação julgada improcedente - Litigância de má-fé verificada

Omissão parcial dos fatos com a intenção de obter, por meio do Poder Judiciário, a
declaração de inexistência de dívida exigível e indenização por danos morais Recurso
não provido.” (TJSP; Apelação no 1004984-03.2016.8.26.0405; Relator Mario de Oliveira;
19a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 26/09/2016).
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização
por danos morais. Inserção do nome do Autor no cadastro de proteção ao crédito. Autor
que em sua exordial afirmou a inexistência do débito que gerou a negativação de seu
nome. Cessão de crédito incontroversa nos autos. Exercício de direito assecuratório do
direito do credor (artigo 293 do Código Civil). Alegações genéricas do Autor que foram
afastadas pela demonstração da origem do débito. Negativação devida. Inexistência de
ilicitude pela Ré. Ação julgada improcedente. Honorários sucumbenciais majorados para
15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual concedida ao Autor (art.
85, § 11, do CPC). Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064514-72.2019.8.26.0100
7
1005369-89.2017.8.26.0477; Relator João Pazine Neto; 37a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 24/10/2017).
Daí porque a pretensão declaratória de inexigibilidade e
indenizatória formulada pela autora não podia prosperar.
Desse modo, prevalece a improcedência da demanda,
inclusive com a condenação da autora/apelante nas penas por litigância de má-fé, na
medida em que deduziu pretensão contra fato incontroverso e alterou a verdade dos fatos,
pois não poderia considerar desconhecida dívida que se relacionava ao uso de serviço por
ela contratado, tal como lançada pela r. sentença recorrida, em observância ao princípio de
vedação do comportamento contraditório 'venire contra factum proprium' o qual se funda
na proteção da confiança (vide arts. 187 e 422 do Código Civil).
Então, no caso, comprovado o desvio pela autora a partir da
prova dos autos, sua conduta nos autos configura litigância de má-fé, vez que descumpriu
os deveres atribuídos legalmente às partes nos processos judiciais e procedeu de forma
maliciosa em seu pedido, explicitado por esse comportamento do autor em demandar
contra fato incontroverso, era de rigor a ela se impor o reconhecimento da litigância de má-
fé, pois que temerária a lide, por faltar à apelante com o dever de informar e afirmar a
realidade dos fatos, não se tratando a questão de simples não comprovação dos fatos
alegados em resposta, mas de não afirmação da realidade fática relativa ao objeto da lide,
explicitando esse comportamento o desvio ilegal e abusivo por macular também a própria
credibilidade e agilidade do Judiciário (vide art. 81, caput do CPC).
Reconhecido o comportamento desviado da apelante,
afirmada a ilegitimidade de sua conduta por não vinculada a desvio ou abusividade do réu
relativamente às questões referidas, reconhecida como infundada a pretensão, também
justificada é a imposição da sanção processual porque: “o direito moderno não compactua
com o 'venire contra factum proprium', que se traduz como o exercício de uma posição
jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente” (Menezes
Cordeiro, Da Boa-fé no Direito Civil, 11/742), até porque e como explicita a
jurisprudência, “havendo real contradição entre dois comportamentos, significando o
segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo
da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior” (Resp n. 95539-SP
Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar).
Assim, fica mantida a r. sentença recorrida, por seus próprios
e jurídicos fundamentos (art. 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no
562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto, inclusive no tocante ao
ônus da sucumbência, observada quanto à obrigação da autora, ser ela beneficiária da
justiça gratuita.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator